Tribunal: TJSP
Processo: 1530221-48.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
*CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – Art. 302 da Lei no 9503/97 – Nulidade do feito – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Diligências buscadas pela d. defesa prescindíveis ao deslinde do caso – Discricionariedade do Juiz – Ausência de prejuízo – Preliminar afastada
Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas, assim como a imprudência da acusada – Culpa caracterizada –

Ementa:
*CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – Art. 302 da Lei no 9503/97 – Nulidade do feito – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Diligências buscadas pela d. defesa prescindíveis ao deslinde do caso – Discricionariedade do Juiz – Ausência de prejuízo – Preliminar afastada
Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas, assim como a imprudência da acusada – Culpa caracterizada – Impossibilidade de compensação de culpas – Descabimento de concessão do perdão judicial – Ausência de comprovação de sofrimento que indique a desnecessidade de sanção – Manutenção da condenação – Pena, regime e substituição bem fixados – Alteração do destino da prestação pecuniária, a ser revertida em favor do espólio da vítima – Recurso parcialmente provido (voto no 41712)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000490927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1530221-48.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante DARCI DE
OLIVEIRA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, deram parcial
provimento ao recurso para determinar que a prestação pecuniária seja destinada ao
espólio do ofendido. V.U.
Sustentou oralmente o Exmo. Dr. João Emílio Guedes Godoy e fez uso da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41712
APEL No: 1530221-48.2018.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTE...: DARCI DE OLIVEIRA ALVES
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO Art. 302 da Lei no
9503/97
Nulidade do feito
Cerceamento de defesa

Inocorrência

Diligências
buscadas
pela
d.
defesa
prescindíveis ao deslinde do caso Discricionariedade do Juiz
Ausência de prejuízo Preliminar afastada
Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas,
assim como a imprudência da acusada Culpa caracterizada
Impossibilidade de compensação de culpas Descabimento de
concessão do perdão judicial Ausência de comprovação de
sofrimento que indique a desnecessidade de sanção

Manutenção da condenação Pena, regime e substituição bem
fixados Alteração do destino da prestação pecuniária, a ser
revertida em favor do espólio da vítima Recurso parcialmente
provido (voto no 41712)*.
A r. sentença de fls. 324/326, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal
para
condenar
DARCI
DE
OLIVEIRA
ALVES
ao
cumprimento da pena de 02 anos de detenção, no
regime aberto, bem como suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor por dois meses, por
infração ao artigo 302, da Lei no 9.503/97,
substituída a pena corporal por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no
importe de 10 salários mínimos, em favor de
entidade social pública ou particular.
Recorre
a
ré,
às
fls.
337/345,
pleiteando, em sede preliminar, a anulação da r.
sentença condenatória diante do cerceamento de
defesa. No mérito, busca a decretação de sua

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absolvição, alegando culpa exclusiva da vítima, ou
a concessão do perdão judicial. Subsidiariamente,
pretende ainda a exclusão ou redução das penas
alternativas.
Recurso processado e respondido, com
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, às
fls. 364/368, para que seja a pena pecuniária
fixada “revertida ao espólio da vítima, visando à
reparação do dano e à dedução do montante indenizatório (após o trânsito em julgado da condenação ou por meio da Ação Civil
1000200-78.2020.8.26.0037), nos termos do que prevê o
297, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro” (fls.
368).
É o relatório.
Aduz a d. defesa, inicialmente, que a
condenação
de
Darci
se
baseou
em
meras
conjecturas, não tendo o N. Juízo a quo solicitado
maiores esclarecimentos às peritas policiais ou
confrontado os diferentes laudos técnicos, como
pleiteado
pela
parte,
que
indicariam
culpa
exclusiva da vítima.
Sem razão, contudo.
Ocorre que, ao que se depreende dos
autos, o N. Magistrado sentenciante fundamentou
seu decisum em provas periciais e orais, o que de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acordo com sua discricionariedade, não tendo a d.
defesa afastado sua validade a contento.
Veja-se que, às fls. 277/278, restou
asseverado que “Os pedidos de expedição de ofício de
fls. 164 poderá ser renovado e analisado ao decorrer
da instrução” e também que “Assiste razão às Peritas.
Verifico que o laudo demonstra em seu corpo as
conclusões do perito. A matéria parece suficientemente
esclarecida, dispensando-se a produção de prova oral.
Além disso, quaisquer esclarecimentos poderão ser
solicitados por escrito”.
Já entendeu o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE.
INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECURSO
IMPROVIDO.
1.
O
deferimento
de
realização
de
diligência e de produção de provas é faculdade do
juiz, no exercício da sua discricionariedade motivada,
cabendo ao magistrado desautorizar a realização de
providências
que
considerar
protelatórias
ou
desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução.
2. Neste caso, o magistrado apresentou
motivação idônea para indeferir a produção das provas
pleiteadas pela defesa, o que, de modo algum,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstra sua prévia aderência à tese da acusação,
materializando apenas o seu entendimento acerca da
prescindibilidade
da
providência
requisitada
pela
defesa.
3.
O
pedido
formulado
depende
de
aprofundado exame do conjunto probatório, já que a
defesa pretende desconstituir as conclusões da Corte
de origem acerca da autoria delitiva. Tal providência,
no entanto, não é compatível com os estreitos limites
cognitivos do habeas corpus, conforme jurisprudência
consolidada neste Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso ordinário improvido” (RHC no
116.816/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe
04/11/2019).
Assim,
não
demonstrado
qualquer
prejuízo às partes, não bastando a mera alegação
nesse sentido, não há se falar em nulidade da r.
sentença condenatória, nos termos do artigo 563,
da legislação processual penal.
Afasta-se,
portanto,
a
preliminar
suscitada.
Foi a ré denunciada porque, em 14 de
agosto
de
2.018,
por
volta
de
18h35,
na
confluência da Avenida Espanha com a Avenida Maria
Antônia
Camargo
de
Oliveira,
em
Araraquara,
praticou homicídio culposo na direção de veículo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
automotor, causando a morte de Eric Garcia Fusco.
Segundo a inicial acusatória, Darci
conduzia seu veículo Honda City pela Avenida
Espanha quando, no cruzamento com a Avenida Maria
Antônio Camargo de Oliveira, agindo de maneira
manifestamente imprudente, ingressou oblíqua e
inadvertidamente na referida via, sem se ater
adequadamente ao fluxo de trânsito dela preferencialmente proveniente, projetando,
inclusive, seu carro diretamente para a faixa de
rolamento da esquerda, acabando por interceptar a
regular trajetória da motocicleta Honda CB 300R,
conduzida por Eric, e acarretando a colisão que
lançou a vítima ao solo.
Apesar
de
a
vítima
ter
sido
socorrida, acabou falecendo no dia seguinte, em
decorrência dos ferimentos suportados, que foram a
causa eficiente de sua morte.
Destacou a denúncia que “A culpa com
que agiu a denunciada consistiu em dirigir o veículo
automotor de maneira imprudente, a ponto de não
observar a sinalização de parada obrigatória a que
estava obrigada no referido cruzamento, realizando
manobra de conversão irregular para adentrar na via
preferencial, pois, sem se atentar adequadamente para
o fluxo de veículos dela proveniente, nela ingressou,
direcionando seu veículo de maneira oblíqua e direta à

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceira faixa da via, vindo assim, a interceptar a
regular
trajetória
da
motocicleta
pilotada
pela
vítima” (fls. 134).
Pese o empenho da combativa defesa,
não há se cogitar a absolvição de Darci.
De se ver que a materialidade delitiva está comprovada por meio do laudo
pericial de fls. 34/46 e exame necroscópico
acostado às fls. 48/54, enquanto autoria e culpa
com que agiu a ora recorrente se delineiam ao
longo da instrução processual.
Na fase investigativa, Darci disse
que ingressou de forma tranquila e cuidadosa com
seu veículo na via, levando-o para a faixa da
esquerda a fim de realizar o retorno, quando ouviu
um barulho de frenagem seguido de uma pancada
muito
forte
em
seu
automóvel,
parando
para
averiguar o que havia ocorrido. Garantiu ter
adentrado a pista por não haver qualquer veículo
em seu campo de visão, acreditando que a vítima
conduzia sua motocicleta em alta velocidade, tendo
ouvido comentários de que, no momento da colisão,
Eric disputava um “racha” com seu primo (fls. 24).
Tornou a afirmar, sob o crivo do
contraditório, que observou todas as cautelas na
condução de seu veículo automotor, esclarecendo

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que parou o carro antes de ingressar na via e, em
seguida, levou seu carro até a última faixa, pois
logo realizaria um retorno. Assim que completou a
manobra,
teve
seu
automóvel
atingido
pela
motocicleta de Eric. Acrescentou que o próprio
Gabriel, primo da vítima, admitiu estar a uma
velocidade acima de 100 km/h no momento. Ao final,
esclareceu que ficou em choque após os fatos, não
conseguindo mais sair de casa e passando por
tratamento psiquiátrico (mídia digital
fls.
285).
Gabriel
Gentile
Garcia,
primo
de
Eric, esclareceu que deixavam o local de trabalho,
que exerciam juntos, pela via expressa, tendo o
depoente presenciado a colisão, mas não tendo
visto de onde saiu o carro conduzido pela ré, que
interceptou
repentinamente
a
trajetória
da
motocicleta. Garantiu que não estavam a uma
velocidade excessiva, acreditando que conduziam as
motocicletas a 60 km/h ou 70 km/h e negando que o
primo estivesse envolvido em um “racha”. Confirmou
que, cerca de um mês antes, Eric sofreu outra
colisão na condução de sua motocicleta (mídia
digital fls. 281).
O
tio
da
vítima,
José
Alexandre
Garcia, afirmou que estava em casa no momento do
acidente, tendo recebido uma ligação de Gabriel,

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu filho, sobre a ocorrência (mídia digital

fls. 282).
Já Jonathan Garcia Martins, outro
primo de Eric, afirmou ter sabido dos fatos por
sua mãe, dirigindo-se ao hospital, onde o ofendido
veio a falecer no dia seguinte. Ouviu de Gabriel
que a colisão se deu após o veículo de Darci
cruzar a pista. Garantiu que Gabriel e Eric não
costumavam imprimir alta velocidade na condução de
suas motocicletas (mídia digital fls. 283).
Há
nos
autos,
ainda,
as
provas
periciais.
O laudo acostado às fls. 87/104,
complementar àquele realizado a partir do local do
acidente no próprio dia dos fatos (fls. 112/124) e
com observância às imagens registradas em vídeo
por câmeras da região, concluiu sobre a dinâmica
dos fatos:
“Trafegava
o
Sedan
pelo
logradouro
sinalizado verticalmente com placa de 'sentido único
de trânsito', na sua correta mão de direção, quando,
no cruzamento com a via que continha três faixas de
rolamento, colidira os terços anterior e mediano do
flanco esquerdo contra o lado direito da motocicleta,
que provinha desta última via, no sentido de baixo
para cima das imagens.
Ressalta-se que:
1) Havia sinalização de solo 'PARE',

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voltada para o sentido de tráfego do Sedan.
2) O condutor do Sedan realizou manobra
de conversão de maneira irregular, ao projetar o
veículo diretamente em direção à faixa localizada mais
à esquerda da via, em vez de ocupar a da direita,
imediatamente depois da manobra”.
Tudo isto considerado, é de se ver
que a negativa de imprudência de Darci não
prospera,
mostrando-se
suficiente
o
conjunto
probatório à certeza da culpa com que a recorrente
agiu.
Com
efeito,
do
vídeo
captado
no
momento dos fatos, é possível se verificar que,
saindo da Avenida Espanha para ingressar na
Avenida Maria Antônio Camargo de Oliveira, Darci
não posicionou seu carro na faixa da direita, mas
já foi derivando diretamente à pista mais esquerda, conduta esta irregular, tanto que
prevista como infração administrativa.
Veja-se que o artigo 197, do Código
de Trânsito Brasileiro, prevê como infração média
e sujeita à pena de multa, a conduta de “Deixar de
deslocar, com antecedência, o veículo pra a faixa mais
à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão
de direção, quando for manobrar para um desses lados”.
E,
assim
agindo,
sem
observar
a
diretriz acima destacada, interceptou a trajetória

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da motocicleta conduzida por Eric, sendo possível
se vislumbrar a partir das imagens, ainda, que o
ofendido vinha pela segunda faixa e, ao notar o
ingresso do carro conduzido pela acusada, levou
seu veículo levemente à esquerda, acabando por se
chocar contra o carro que, repise-se, cruzou as
pistas de forma totalmente irregular, ao arrepio
das regras de trânsito.
De relevo ainda o fato de ter Darci
conduzido seu veículo diretamente para a esquerda
sem sequer acionar a seta de seu veículo o que
inclusive impediu o ofendido de evitar a colisão,
mantendo-se na segunda faixa, já que não avisado
previamente quanto à pista que pretendia a acusada
atingir -, infringindo, dessa forma, também a
regra do artigo 196, do Código de Trânsito
Brasileiro, que prevê como infração grave a
conduta de “Deixar de indicar com antecedência,
mediante
gestou
regulamentar
de
braço
ou
luz
indicadora de direção do veículo, o início da marcha,
a realização da manobra de parar o veículo, a mudança
de direção ou de faixa de circulação”.
Não se está aqui a olvidar que, ainda
a partir das imagens, não se pode descartar a
possibilidade de que Eric conduzia sua motocicleta
em velocidade incompatível com a via, pois seu
veículo parece trafegar mais velozmente do que os

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
automóveis
que
passaram
anteriormente
pela
avenida.
Não há se falar, no entanto, que a
velocidade empreendida pelo ofendido foi a causa
única da colisão, sendo evidente que, se a ré não
tivesse efetuado a irregular manobra, sem se
atentar às regras do trânsito e a circulação na
via, como acima esposado, os veículos não teriam
colidido.
Dessa forma, ainda que a d. defesa
tivesse comprovado estreme de dúvidas, como lhe
cabia nos termos do artigo 156, da legislação
processual penal, que a velocidade da motocicleta
da vítima era maior do que a permitida na via,
certo é que tal fato não eximiria a apelante,
porque, tratando-se de responsabilidade criminal,
as culpas não se compensam.
Nesse sentido, já declarou o E. STJ:
“No crime de homicídio culposo ocorrido
em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente
ou o incremento do risco provocado pela vítima não
exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na
esfera penal, não há compensação de culpas entre
agente e vítima” (Habeas Corpus no 193759/RJ

Quinta Turma Rel. I. Min. Gurgel de Faria j.
18.08.2015); e

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O comportamento da vítima não afasta a
responsabilidade penal do agravante pelo sinistro
porque não é admitida a compensação de culpas no
Direito Penal” (AgRg no AREsp no 921249/PR Sexta
Turma
Rel. I. Min. Rogério Schietti Cruz
j.
19.10.2017).
Assim,
é
evidente
que
agiu
a
recorrente com a imprudência descrita na inicial
acusatória, porquanto, sem se atentar devidamente
ao
fluxo
de
veículos,
projetou
seu
veículo
diretamente para a faixa à esquerda sem sequer
sinalizar
a
intenção,
interceptando
assim
a
trajetória da motocicleta e acarretando a colisão
que acabou no óbito de Eric.
Dessa
forma,
evidenciada
a
responsabilidade penal da processada pela prática
do crime do artigo 302, do CTB, de rigor a
manutenção do desate condenatório.
Tampouco
é
caso
de
concessão
do
perdão judicial no caso dos autos.
Reza o artigo 121, § 5o, do Código
Penal, que “Na hipótese de homicídio culposo, o juiz
poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências
da infração atingirem o próprio agente de forma tão
grave que a sanção penal se torne desnecessária”.
Certo é que restou indicado, por meio
de alguns documentos trazidos pela d. defesa, que

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Darci passou a ser submetida a tratamento psiquiátrico, inclusive mediante medicamentos,
diante do trauma sofrido com o evento.
Ora, evidente que a ré, que acabou
causando um acidente de carro que culminou na
morte de um jovem rapaz, sofreu grande abalo
psíquico, o que esperado diante das circunstâncias
afirmadas, considerando-se inclusive o sentimento
de culpa.
De se ver, no entanto, que não se
comprovou estreme de dúvidas que o sofrimento por
ela experimentado é apto a isentá-la de qualquer
apenação,
não
se
podendo
conceder
o
perdão
judicial a qualquer um que, causando o óbito de
terceiro,
simplesmente
alegue
grande
abalo
psíquico, sob pena de banalização do tipo penal,
que busca preservar o maior interesse jurídico
suscetível de proteção, a vida.
Sobre o instituto, já esclareceu o E.
Superior Tribunal de Justiça que “Conquanto o texto
do § 5o do art. 121 do Código Penal não tenha definido
o caráter e a extensão das consequências do crime
imprescindíveis à concessão do perdão judicial, não
deixa dúvidas quanto à forma grave com que elas devem
ter atingido o agente, a ponto de tornar desnecessária
e até mesmo exacerbada a aplicação de sanção penal.
A análise do grave sofrimento, apto a

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensejar a nulidade da função retributiva da pena, deve
ser aferida de acordo com o estado emocional de que é
acometido o sujeito ativo do crime, em decorrência da
sua ação culposa, razão pela qual a doutrina, quando a
avaliação está voltada para o sofrimento psicológico
do agente, enxerga no § 5o a exigência da prévia
existência de um vínculo, de um laço de conhecimento
entre os envolvidos, para que seja 'tão grave' a
consequência do crime ao agente. Isso porque a
interpretação dada é a de que, na maior parte das
vezes, só sofre intensamente aquele réu que, de forma
culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha
laços afetivos” (REsp no 1444699/RS Sexta Turma
Rel.
I.
Min.
Rogério
Schietti
Cruz

j.
01.06.2017).
Ensinam, ainda, os ilustres juristas
Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto
Junior e Fábio M. de Almeida Delmanto que “O juiz
pode conceder o perdão judicial, se as consequências
da infração atingirem o próprio agente de forma tão
grave que a sanção penal se torne desnecessária. Trata-
se, como se vê, da punição do agente pelo próprio
destino, uma verdadeira tragédia em sua vida. No
comentário de Ladislau Röhnetl ('O perdão judicial no
homicídio culposo e na lesão culposa', in Aplicação da
Lei no 6.416, de 1977), este § 5o constitui a
aplicação legal do princípio de que o homem é punido
pelo próprio fato que ele praticou. As consequências a
que o parágrafo se refere tanto podem ser físicas

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(ex.: ferimentos no agente) como morais [morte ou
lesão em parentes, em pessoas ligadas ao agente por
afinidade ou por laços de afeto, como amásio(a),
noivo(a), namorado(a), amigo(a)]. Deve, assim, haver
entre vítima e agente vínculo afetivo com razoável
expressão. O legislador, ao assim prever, humaniza o
Direito Penal, demonstrando que, embora prevista pena,
ela
perdeu
o
sentido
diante
do
sofrimento
experimentado pelo próprio agente; a punição mostra-se
desarrazoada,
deixando
de
ser
aplicada
por
um
imperativo de justiça, em sua mais ampla concepção, e
até mesmo de piedade” (“Código Penal Comentado”, Ed.
Saraiva, 9a ed., p. 452).
Assim, ainda que presentes sinais de
que a ré vem experimentando desgosto a partir dos
fatos, não se pode falar que o sofrimento é apto
ao afastamento da sanção, mormente porque não
tinha qualquer vínculo com a vítima, requisito
esse indispensável ao reconhecimento da clemência
estatal, conforme entendimentos doutrinário e jurisprudencial. Indefere-se, portanto, o perdão
judicial como pleiteado.
Ausente inconformismo pontual, é de
se ver que a dosimetria da reprimenda decorreu de
criteriosa análise e individualização, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos, assim como

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o regime aberto, a substituição da pena corporal
por duas restritivas de direitos e o prazo de
suspensão da habilitação para conduzir veículo
automotor.
Tocante à prestação de serviços à
comunidade, não há se cogitar a exclusão ou
redução do tempo diante da idade de Darci (nascida
aos 13 de outubro de 1.943 - fls. 05), já que não
se demonstrou sua inaptidão à realização de
serviços manuais, sendo certo que suas condições
físicas serão consideradas no momento da execução
penal, destacando-se ainda que compete ao juízo
das execuções penais o cumprimento dos artigos
148, 149 e 150 da LEP.
Tampouco
é
caso
de
exclusão
ou
redução da prestação pecuniária imposta.
O artigo 45, § 1o, do Código Penal
prevê que a pena de prestação pecuniária pode
variar de 01 a 360 salários mínimos. Obviamente, a
fixação do montante deve levar em consideração o
valor do prejuízo causado à vítima, assim como a
capacidade econômica da acusada. Ademais, deve ser
proporcional à pena privativa de liberdade substituída, na medida em que, havendo o
descumprimento injustificado, é ainda possível a
aplicação da sanção corporal, ao contrário do que
ocorre com a pena de multa.

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido: “Em se tratando de penas
alternativas, há de ser, necessariamente estabelecida
certa
proporção
quantitativa
entre
a
prestação
pecuniária e a reprimenda privativa de liberdade, sem
perder de vista os parâmetros estabelecidos entre a
quantidade mínima e a máxima, a teor do art. 45, § 1o,
do CP” (TACRSP, RJTACRIM 60/120).
Sendo assim, é imprescindível que se
leve em consideração a situação econômica da ré,
dentre outros fatos, para fixação do quantum da
sanção alternativa, sob pena de tornar inviável o
próprio cumprimento da medida e afastando-se de
seu escopo, que é de evitar o encarceramento da
sentenciada.
E,
no
caso
dos
autos,
mostra-se
adequada a imposição da pena pecuniária em 10
salários mínimos, diante das condições declaradas
pela acusada às fls. 22/23 e também do fato de que
conduzia veículo registrado em nome de seu marido
(cf. fls. 06 e 25, constando ser Antonio Benedito
Roncada Alves, o proprietário do veículo, pai de
Vanessa, filha da apelante), não tendo a d. defesa
comprovado que a aposentadoria recebida por Darci
no valor de um salário mínimo (cf. fls. 346) é sua
única fonte de renda.
Possível,
no
entanto,
inclusive
conforme parecer do Dr. Claudio Luis Watanabe

19
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Escavassini, seja o valor destinado ao espólio da
vítima, medida mais consentânea com a realidade
dos autos.
Ante
o
exposto,
afastada
a
preliminar, dá-se parcial provimento ao recurso
para determinar que a prestação pecuniária seja
destinada ao espólio do ofendido.
É como voto.
Newton Neves
Relator